Tribunal: TJES
Processo: 5001607-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Exoneração; Revisão
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA
AGRAVADO: GABRIEL MELOTTI ALVARENGA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001607-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA

AGRAVADO: GABRIEL MELOTTI ALVARENGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO CATHARINO NETO - ES30654, HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO - ES8038-A

R E L A T Ó R I O

(
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O AGRAVO INTERNO
DO ID
658648
)

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Família do Juízo de Vitória, ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma
ação de exoneração de alimento
s ajuizada pelo ora agravante (copia da inicial evento 610346), acolheu o pedido reconvencional para fixar alimentos provisórios em favor do ora recorrido em 1,5 (um e meio) salário-mínimo (cf. evento 610363).

Narra o agravante que, em 20.03.2019, teria ajuizado ação de exoneração de alimentos em face do agravado, em razão deste último ter atingido a maioridade civil.

Relata que a não sabia se o recorrido estaria estudando, laborando, sendo que, nas suas palavras,
“o ajuizamento da ação foi o meio encontrado para obter informações sobre o real estado de necessidade do alimentando”.

Indeferida antecipação de tutela na exoneração de alimentos, expõe que o ora recorrido apresentou contestação em conjunto com reconvenção, oportunidade na qual informou que é estudante do curso de medicina da Universidade de Vila Velha e que, em razão do curso de graduação que está estudando, seu custo de vida teria aumentado de forma considerável, o que, consequentemente, teria aumentado a necessidade do alimentando em relação ao valor pago a título de pensão alimentícia, tendo pugnado pelo indeferimento do pleito de exoneração.

Em sede de reconvenção o ora agravado informou, ainda, que sua genitora arca com 90% (noventa por cento) de seus gastos, e, por isso, pugnou pela majoração da pensão de seu genitor, ora recorrente, para 4 (quatro) salários-mínimos.

Como já asseverado alhures, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento, fls.138/140, por meio da qual acolheu parcialmente o pedido reconvencional, fixando os alimentos em 1,5 (um e meio) salário-mínimo.

Entende que a decisão supra deve ser reformada, pois alega que a majoração ou não da pensão alimentícia deveria ocorrer somente após a realização das diligências determinadas pelo juízo a fim de verificar o verdadeiro poderio econômico do alimentante, e, consequentemente, sua capacidade para suportar os custos de aumento da pensão.

Aduz que é servidor público federal, ocupando a função de professor no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), recebendo como remuneração básica bruta o valor de R$ 8.232,64 (oito mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta a quatro centavos), valor este que, após os descontos legais, se reduz ao montante líquido de R$ 6.321,04 (seis mil trezentos e vinte e um reais e quatro centavos).

Explica que referido montante é todo o valor que o Agravante dispõe para arcar com os custos de vida de sua família e também para arcar com a pensão alimentícia que era valorada em um salário-mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Expõe, apenas a título exemplificativo que, nos primeiros meses de 2020 as despesas mensais do agravante atingiram: R$ 8.709,98 (oito mil setecentos e nove reais e noventa e oito centavos) no mês de janeiro; R$ 7.994,70 (sete mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) em fevereiro e R$ 9.262,74 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) no mês de março.

O recorrente conclui que seus gastos mensais ultrapassam seus rendimentos líquidos, demonstrando de forma documentada a total incapacidade do mesmo de arcar com os valores majorados.

Afirma que a pensão requerida em sede de reconvenção, no patamar de 4(quatro) salários-mínimos, representa o valor de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), algo que corresponde a mais de 65%(sessenta e cinco por cento) do salário líquido mensal do Agravante, um valor irreal e que comprometeria até mesmo a sua sobrevivência e a de sua família.

Registra que o binômio necessidade e possibilidade demonstra que apesar da suposta necessidade do Agravado, o Agravante não possui possibilidade de arcar com alimentos de elevada monta, sendo certo que a decisão retro foi precipitada ao prover a majoração sem considerar os efeitos práticos danosos na qualidade de vida do Agravante.

Assevera que pelas provas juntadas aos autos da ação original por meio de sua contestação, restaria demonstrado pelo Agravado que sua Genitora tem suportado seus elevados custos de forma voluntária e sem que isso signifique o sacrifício alegado, tendo, por exemplo, adimplido às mensalidades do semestre 2019/2 por meio de depósito único de R$ 29.032,90 (vinte e nove mil trinta e dois reais e noventa centavos).

Aduz que, de certo, a genitora possui boas condições financeiras pois têm arcado de forma confortável com os gastos elevados do Agravado, tendo assumido a responsabilidade pelos mesmos sem que se fizesse necessária qualquer comunicação com o Agravante, nem mesmo requisitando o aumento da pensão mensal

Baseado no exposto, pugna pela reforma da decisão atacada, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Liminar indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 613857.

Agravo interno protocolado pelo autor do agravo de instrumento no ID n. 658648, registrando a necessidade de reconsideração ou reforma da decisão proferida nestes autos.

Registra, em suma, que estaria comprovada sua incapacidade de arcar com a pensão nos moldes arbitrados, bem como que “
O que se depreende dos documentos acostados à ação original é que a genitora do Agravado possui condição econômica muito superior às do Agravante, e que até a decisão atacada todas as despesas do Agravado estavam sendo devidamente adimplidas, não tendo sofrido qualquer prejuízo que demonstrasse a urgência na concessão da decisão que majorou a pensão”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5001607-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA

AGRAVADO
:
GABRIEL MELOTTI ALVARENGA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
CLAUDE KILLIAN DE ALVARENGA
, contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família do Juízo de Vitória, ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma
ação de exoneração de alimento
s ajuizada pelo ora agravante (copia da inicial evento 610346), acolheu o pedido reconvencional para fixar alimentos provisórios em favor do ora recorrido em 1,5 (um e meio ) salário-mínimo (cf. evento 610363).

Narra o agravante que, em 20.03.2019, teria ajuizado ação de exoneração de alimentos em face do agravado, em razão deste último ter atingido a maioridade civil.

Relata que não sabia se o recorrido estaria estudando, laborando, sendo que, nas suas palavras,
“o ajuizamento da ação foi o meio encontrado para obter informações sobre o real estado de necessidade do alimentando”.

Indeferida antecipação de tutela na exoneração de alimentos, expõe que o ora recorrido apresentou contestação em conjunto com reconvenção, oportunidade na qual informou que é estudante do curso de medicina da Universidade de Vila Velha/ES. - e que, em razão do curso de graduação que está estudando, seu custo de vida teria aumentado de forma considerável, o que, consequentemente, teria aumentado a necessidade do alimentando em relação ao valor pago a título de pensão alimentícia, tendo pugnado pelo indeferimento do pleito de exoneração.

Em sede de reconvenção o ora agravado informou, ainda, que sua genitora arca com 90% (noventa por cento) de seus gastos, e, por isso, pugnou pela majoração da pensão de seu genitor, ora recorrente, para 4 (quatro) salários-mínimos.

Como já asseverado alhures, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento, fls.138/140, por meio da qual acolheu parcialmente o pedido reconvencional, fixando os alimentos em 1,5 (um e meio) salário-mínimo.

Entende que a decisão supra deve ser reformada, pois alega que a majoração ou não da pensão alimentícia deveria ocorrer somente após a realização das diligências determinadas pelo juízo a fim de verificar o verdadeiro poderio econômico do alimentante, e, consequentemente, sua capacidade para suportar os custos de aumento da pensão.

Aduz que é servidor público federal, ocupando a função de professor no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), recebendo como remuneração básica bruta o valor de R$ 8.232,64 (oito mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta a quatro centavos), valor este que, após os descontos legais, se reduz ao montante líquido de R$ 6.321,04 (seis mil trezentos e vinte e um reais e quatro centavos).

Explica que referido montante é todo o valor que o Agravante dispõe para arcar com os custos de vida de sua família e também para arcar com a pensão alimentícia que era valorada em um salário-mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Expõe, apenas a título exemplificativo que, nos primeiros meses de 2020 as despesas mensais do agravante atingiram: R$ 8.709,98 (oito mil setecentos e nove reais e noventa e oito centavos) no mês de janeiro; R$ 7.994,70 (sete mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) em fevereiro e R$ 9.262,74 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) no mês de março.

O recorrente conclui que seus gastos mensais ultrapassam seus rendimentos líquidos, demonstrando de forma documentada a total incapacidade do mesmo de arcar com os valores majorados.

Afirma que a pensão requerida em sede de reconvenção, no patamar de 4(quatro) salários-mínimos, representa o valor de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), algo que corresponde a mais de 65%(sessenta e cinco por cento) do salário líquido mensal do Agravante, um valor irreal e que comprometeria até mesmo a sua sobrevivência e a de sua família.

Registra que o binômio necessidade e possibilidade demonstra que apesar da suposta necessidade do Agravado, o Agravante não possui possibilidade de arcar com alimentos de elevada monta, sendo certo que a decisão retro foi precipitada ao prover a majoração sem considerar os efeitos práticos danosos na qualidade de vida do Agravante.

Assevera que pelas provas juntadas aos autos da ação original por meio de sua contestação, restaria demonstrado pelo Agravado que sua Genitora tem suportado seus elevados custos de forma voluntária e sem que isso signifique o sacrifício alegado, tendo, por exemplo, adimplido às mensalidades do semestre 2019/2 por meio de depósito único de R$ 29.032,90 (vinte e nove mil trinta e dois reais e noventa centavos).

Aduz que, de certo, a genitora possui boas condições financeiras pois têm arcado de forma confortável com os gastos elevados do Agravado, tendo assumido a responsabilidade pelos mesmos sem que se fizesse necessária qualquer comunicação com o Agravante, nem mesmo requisitando o aumento da pensão mensal

Baseado no exposto, pugna pela reforma da decisão atacada, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Tal como asseverado em sede de decisão preliminar proferida neste instrumento, no caso, o agravante afirma que a majoração da pensão de
1(um) salário-mínimo
paga ao recorrido para
1,5(um
e meio)salário-mínimo
violaria o binômio possibilidade-necessidade, pois, segundo alega, não teria condições de arcar com tal aumento.

Ao compulsar detidamente a documentação acostada, verifico que, ao menos até ulterior deliberação a respeito, a decisão vergastada deve ser mantida.

A partir do ID 610325 o recorrente demonstra gastos de monta relativamente baixa, relativos a pequenas compras.

Nos IDs 610343 e 610344 demonstra que gasta com gás e energia elétrica uma média de R$260,00 (duzentos e sessenta reais).

No ID 610345 faz uma tabela simples na qual discrimina gastos que seriam pessoais.

Devo registrar, acerca de tal tópico, que apenas as discriminações de gastos, tidos como pessoais, feita na tabela inserida no ID 610345, não são suficientes para demonstrar a existência real dos gastos ali informados.

Digo isso porque no referido item consta, como dito alhures, somente uma tabela que informa que o agravante possuiria gastos, por exemplo (pois há muitos outros valores ali elencados), com escola (Escola Sol Nascente, R$980,00); parcela do financiamento do carro (R$537,77); Condomínio (R$740,60); plano de saúde Benevix (R$1.398,07); inúmeras idas a restaurantes e afins,
sem
,
todavia
,
comprovação efetiva da existência destes últimos com documentos aptos para tanto.

Referidos gastos seriam comprovados de forma simples, pois, para isso, bastaria juntar, por exemplo, comprovante de pagamento da Escola Sol Nascente; fatura do cartão de crédito; boletos de condomínio; comprovante de pagamento do plano de saúde antes referido, dentre outros, o que não foi implementado, ao menos nesta fase e neste grau de jurisdição.

É cediço que a fixação da prestação alimentícia deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade. O arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante nem mesmo em enriquecimento ilícito do alimentado.

Deve-se observar o equilíbrio entre a situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele que recebe, conforme disposto no artigo 1.694, § 1.º do Código Civil, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Na ação de exoneração, por sua vez, deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o procedimento indigno em relação ao devedor (1.708 do Código Civil), não sendo a maioridade, por si só, causa de extinção do dever de alimentar.

Digo isso porque os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, e, embora persista a relação parental, que pode justificar a permanência do encargo alimentar,
somente é mantido o encargo alimentar do genitor, quando presente a prova cabal da necessidade dos filhos e quando o genitor tem possibilidade de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento
. (Apelação Cível Nº 70059987123, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS ,
Relator
: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 02/07/2014, Sétima Câmara Cível)

No caso, o filho do agravante ainda não possui renda própria, pois está cursando medicina, tendo por objetivo, exatamente, entrar no mercado de trabalho e, baseado no exposto, verifica-se que o interessado na exoneração em questão, ao apenas anexar uma tabela discriminando supostos gastos pessoais, sem documentos que sustentem os valores ali descritos, verifico que o recorrente não demonstrou, ao menos neste juízo preliminar, de forma efetiva, que a Magistrada teria violado o binômio necessidade-possibilidade ao majorar a pensão de 1(um) salário-mínimo para 1,5(um e meio) salário-mínimo, e, por isso, ao menos até ulterior deliberação a respeito, mantenho incólume a decisão vergastada.

Ressalte-se que a alegada
capacidade que a Genitora do alimentando tem de suportado seus elevados custos de forma voluntária e sem que isso signifique o sacrifício alegado, não desobrigado o agravante de cumprir com a sua parcela de contribuição, de forma condizente com as necessidades atuais de seu filho.

Mantenho a decisão baseado no dado de que a renda do recorrente, aparentemente, suporta referido aumento.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno protocolado no ID 658648.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR
CURSANDO FACULDADE. O INTERESSADO NÃO COMPROVOU O COMPROMETIMENTO DE SUA RENDA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO ARBITRADA,
BEM COMO,
A CONTRARIO SENSU
, DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO RECORRIDO – QUE CURSA FACULDADE - DE RECEBER OS ALIMENTOS EM QUESTÃO
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DO ID
658648.

1.

Na ação de exoneração,
por sua vez
, deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o procediment
o indigno em relação ao devedor (Art. 1.708 do
Código Civil),
não sendo a maioridade, por si só, causa de extinção do dever de alimentar
.

2. Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, e, embora persista a relação parental, que pode justificar a permanência do encargo alimentar, somente é mantido o encargo alimentar do genitor, quando presente a prova cabal da necessidade dos filhos e quando o genitor tem possibilidade de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento. Precedente do TJRS.

3. No caso, o filho do agravante ainda não possui renda própria, pois está cursando faculdade (medicina) tendo por objetivo, exatamente, entrar no mercado de trabalho e, baseado no exposto, verifica-se que o interessado na exoneração em questão, ao anexar, apenas uma tabela discriminando supostos gastos pessoais, sem documentos que sustentem os valores ali descritos, não demonstrou, ao menos neste juízo preliminar, de forma efetiva, que a Magistrada teria violado o binômio necessidade-possibilidade ao majorar a pensão de 1(um) salário-mínimo para 1,5(um e meio) salário-mínimo, e, por isso, ao menos até ulterior deliberação a respeito, mantenho incólume a decisão vergastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Prejudicado o agravo interno do ID
658648.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento e, no mesmo ato, julgar prejudicado o agravo interno do ID 658648., nos termos do voto proferido pelo E. Relator.